Tribunal: TRF3
Processo: 0000842-14.2017.4.03.6127
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
105/740)

0000842-14.2017.4.03.6127

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77591

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE.

1. Não é possível reconhecer a atenuante da reparação do dano (CP, art. 65, III, b), porquanto a liquidação do valor integral ocorreu em 12/07/2018 (fl. 528), após a r. sentença proferida em 30/08/2018 (fl.449)

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.